Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704892-96.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO MARIANI PASSOS DA SILVA APELADO: MERCINAR SIQUEIRA DOS SANTOS, ODONTOCLINICA BRASILIA LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se que não consta código de autenticação da operação bancária no comprovante de pagamento do preparo recursal juntado pelo apelante no ID 39165599. Observa-se ainda que a petição de apelação e os documentos que a acompanham estão marcados como sigilosos (ID 39165596), apesar de não haver decisão judicial determinando segredo de justiça aos autos. Diante disso: 1) Retire-se o sigilo das peças juntadas nos IDs 39165597, 39165598 e 39165599), uma vez que não vislumbro qualquer das hipóteses do art. 189 do CPC. 2) Intime-se o apelante TIAGO MARIANI PASSOS DA SILVA para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que contenha o respectivo código de autenticação da operação bancária. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora